Tribunal: STF
Processo: RE 238166
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-05
Data de publicação: 2001-06-05

Ementa:
EMENTA: Contribuição devida ao Instituto do Açúcar e do
Álcool - IAA.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 158.208,
reconheceu a constitucionalidade, em face da Constituição de 1967 e
da Emenda Constitucional nº 1/69, da contribuição instituída em
favor do IAA pelo Decreto-Lei 308/67, alterado pelos Decretos-Leis
1.712/79 e 1.952/82.
- De outra parte, ao julgar o RE 214.206, esse mesmo
Plenário não só afastou, com relação a essa contribuição, a alegação
de ofensa ao artigo 149 da Constituição de 1988, mas também a
entendeu recebida por esta em consonância com o disposto no artigo
34, § 5º, do ADCT, só se tendo por incompatível com a referida Carta
Magna a possibilidade de a alíquota dessa contribuição variar ou ser
fixada por autoridade administrativa, dado o princípio da
legalidade.
Recurso extraordinário conhecido e provido.